Tribunal: TJMT
Processo: 1030220-18.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030220-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ERIVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 314.259.171-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS FINANCEIROS - CNPJ: 51.557.887/0001-54 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I DO CPP –
TEMA REPETITIVO N.º 648 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I DO CPP – TEMA REPETITIVO N.º 648 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de ação cautelar de exibição de documentos, para que haja interesse de agir ou interesse processual, incumbe a parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto a instituição financeira, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, cuja tese foi firmada no Tema Repetitivo 648.

2. No presente caso, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovando o prévio requerimento administrativo em consonância com o Tema Repetitivo n.º 648 do c. STJ.

3. O pedido de exibição cautelar de documentos não se adequa à previsão jurisprudencial, de modo que falta ao Requerente/Apelante interesse processual, razão pela qual a petição inicial deverá ser indeferida, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERIVALDO SANTANA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos
Ação Cautelar de Exibição de Documento n.º 1030220-18.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
, que
JULGOU EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, nos termos no artigo 485, I, do CPC, ante a ausência de prévio requerimento administrativo; bem como
indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários lhe importará em prejuízo próprio ou de sua família,
condenando o Requerente ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais.

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 239620925) sustentado, em síntese,
“buscou de diversas formas administrativa, junto à Apelada, a obtenção da segunda via do contrato de empréstimo consignado realizado entre as partes”
, porém não obteve sucesso
.

Desse modo,
“foi buscar atendimento em canais oficiais como “CONSUMIDOR.GOV e BACEN”, porém a instituição financeira, pasmem, não realizou seu cadastro junto a estes canais oficiais de atendimento, o que motivou o ajuizamento da presente ação. A r. sentença, ao exigir a comprovação formal do pedido administrativo, ignorou o fato de que a Recorrente demonstrou sua boa-fé ao buscar a resolução do conflito extrajudicialmente, utilizando os meios disponíveis”
.

Sem contrarrazões pelo Apelado ante a ausência de angularização processual.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita e, uma vez intimado para promover o recolhimento do preparo, o Apelante assim procedeu, conforme certificado nos autos (id. 239939187).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme

relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERIVALDO SANTANA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos
Ação Cautelar de Exibição de Documento n.º 1030220-18.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
, que
JULGOU EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ante a ausência de prévio requerimento administrativo; bem como
indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários lhe importará em prejuízo próprio ou de sua família,
condenando o Requerente ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais.

Consta nos autos que, o Requerente ajuizou a presente ação de exibição de documentos alegando que diante do desconto promovido pela Requerida em sua folha de pagamento tentou buscar informações junto ao site
“CONSUMIDOR.GOV.BR”
e por meio de uma reclamação junto ao site do Banco Central do Brasil -BACEN, contudo não obteve êxito tendo em vista que a Requerida não possui cadastros nessas plataformas, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Contudo, o Requerente foi intimado para emendar a petição inicial trazendo aos autos comprovação do prévio requerimento administrativo, em consonância com o Tema Repetitivo 648 do c. STJ.

O Requerente, por sua vez, manifestou (id. 239620922) reiterando os mesmos fatos da inicial.

Diante desse contexto, sobreveio a sentença
extinguindo o feito
,
sem resolução de mérito, nos termos no artigo 485, I, do CPC, ante a ausência de prévio requerimento administrativo
.

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 239620925), cujas razões foram expostas no relatório.

Contudo,
SEM razão o Apelante
.

Isso porquê, em que pese o Apelante sustentar que tentou por todas as vias requerer administrativamente o documento solicitado pela via judicial, todas foram frustradas, tendo em vista o fato de o Apelado não possuir cadastro junto ao
“CONSUMIDOR.GOV.BR”
e junto ao BACEN, o Apelante não demonstrou, por exemplo, que tentou contato pelos canais de atendimento do Apelado.

Para tanto, destaco abaixo os canais de atendimento disponibilizados pelo Apelado por meio de seu sítio eletrônico -
https://www.meucashcard.com.br/#CanaisAtendimento
, vejamos:

Sendo assim, resta claro e evidente que o Apelado não esgotou as tentativas administrativas de obtenção do documento solicitado judicialmente, ao menos não comprovou que o tivesse feito.

Deveras, tratando-se de ação cautelar de exibição de documentos, para que haja interesse de agir ou interesse processual, incumbe a parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto a instituição financeira, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, cuja tese foi firmada no Tema Repetitivo 648 do c. STJ, com a seguinte redação:

Tema Repetitivo 648 do c. STJ
:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
.

A respeito do tema, destaco julgados deste e. Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADA - JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDA - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA - INTERESSE NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Na ausência de justificativa concreta para a insuficiência do requerimento administrativo para exibição de documento, a extinção sem resolução de mérito deve ser mantido.
(N.U 1004785-78.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERESSE NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
(N.U 1036119-85.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1.349.453/MS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO NÃO PROVIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp repetitivo n. 1349453/MS).

Por se tratar de matéria de ordem pública, a falta dessa condição da Ação pode ser reconhecida a qualquer tempo, sem que ocorra reformatio in pejus.
(N.U 1019635-77.2019.8.11.0041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. Nº 1349453/MS JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, se dos autos não restou demonstrada a negativa da instituição financeira ou o comprovante do pagamento das taxas, à toda evidência, a autora se precipitou e deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizada pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.
- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000309-96.2021.8.11.0030, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que
o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovando o prévio requerimento administrativo em consonância com o Tema Repetitivo n.º 648 do c. STJ.

Assim, extrai-se dos autos que o presente pedido de exibição cautelar de documentos não se adequa à previsão jurisprudencial, de modo que falta ao Requerente, ora Apelante, interesse processual, razão pela qual a petição inicial deverá ser indeferida, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença recorrida que, reconhecendo a ausência de interesse processual, indeferiu a petição inicial e consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos no artigo 485, I, do CPC.

Inaplicável a regra do art. 85, §11 do CPC, ante a não fixação de honorários sucumbenciais pela ausência de angularização processual.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERIVALDO SANTANA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos
Ação Cautelar de Exibição de Documento n.º 1030220-18.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
, que
JULGOU EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, nos termos no artigo 485, I, do CPC, ante a ausência de prévio requerimento administrativo; bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários lhe importará em prejuízo próprio ou de sua família, condenando o Requerente ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos entendo por bem acompanhar a relatora.

O caso dos autos é de uma ação cautelar de exibição de documentos bancários (no caso o contrato), e, quanto a essa modalidade de ação o STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.349.453/MS,, tema 648, fixou a tese de que "
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária".(REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Como dito anteriormente se trata de uma ação cautelar de exibição de documentos bancários logo submetida ao entendimento vinculante do STJ.

E, a parte autora não comprovou que fez o requerimento administrativo, assim por força do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença que julgou extinta a ação deve ser mantida.

Com esses fundamentos, acompanho a relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025